Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717547-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN SOUZA DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. BANCO DO BRASIL. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E SELEÇÃO INTERNA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso. 2. Não comprovado que a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do autor, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo por ele almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual, além de não restar demonstrado que os terceirizados que efetivamente se adequassem a tais funções chegariam à classificação do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 2.1. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação do autor classificado para o cadastro de reserva. 3. A Súmula Vinculante no 43 proíbe a chamada ascensão funcional (também conhecida como acesso ou transposição), não se aplicando, contudo, aos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 3.1. O réu possui programas de avanço/escalada profissional com o fim de ocupação de comissões gerenciais por seus funcionários que apresentem potencial. Portanto, ao longo da carreira, os empregados concursados do réu podem assumir cargo comissionado na forma do seu plano de cargos e salários, passando a pertencer à categoria profissional diferenciada, mediante o preenchimento de requisitos exigidos para tanto. 3.2. Não tendo o autor se desincumbido de demonstrar que a promoção do empregado paradigma indicado ocorreu em desconformidade com o plano de cargos e salários do réu, não há que se falar em inconstitucionalidade desse tipo de promoção. 4. Ainda que o réu tenha se comprometido a especificar nos próximos editais a previsão do mínimo de vagas disponíveis que representem a real necessidade por funcionários, em razão de acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, a utilização do cadastro de reserva não foi abolida, pois sua sistemática atende aos princípios da eficiência e da economicidade que devem ser observados pela Administração Pública. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – referente à competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito, nos termos da ressalva definida no Tema 992 do STF –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, ratificando a competência da Justiça do Trabalho, bem como a indevida preterição em concurso público. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: “Quanto à omissão alegada pelo recorrente no tocante à competência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, nos termos da modulação de efeitos para o Tema 992 da Repercussão Geral do STF, pois a sentença de mérito foi prolatada em 28/7/2017 (ID 22026448), tal tese também não merece amparo. Isso porque não se pode olvidar que a referida sentença prolatada pelo Juízo especializado restou cassada, ou seja, anulada, por ausência de fundamentação válida, tendo sido determinado o retorno dos autos àquela origem para que nova sentença fosse proferida, de acordo com a realidade exposta nos autos (ID 22026560). Visto isso, a sentença é cassada/anulada quando se encontrar eivada de algum erro in procedendo, não se podendo extrair quaisquer efeitos, que foi o que aconteceu no presente caso, pois sua fundamentação tratou de concurso diverso do prestado pelo embargante e as circunstâncias fáticas para aferição da preterição do candidato eram diferentes das apresentadas nos autos. Por consectário, a sentença proferida pelo Juízo Trabalhista, datada de 28/7/2017, não pode servir de parâmetro para fins de aplicação da modulação de efeitos determinada para o Tema 992” (ID 25988166). Nesse sentido, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Ademais, melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apelo extraordinário e à salientada contrariedade aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, embora tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constato que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005